Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Porte de arma branca. Tema 857/RG do STF. Uso de álcool e drogas. Estado de exaltação e acesso imediato ao artefato. Materialidade e autoria. Comprovação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, e com substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, apontando contradições entre os depoimentos policiais e o TCO quanto ao local e à finalidade da faca, bem como a ausência de prova segura sobre qualquer intenção ilícita. Argumenta que o simples porte de arma branca não configura a contravenção, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo de causar lesão, o que não foi comprovado nos autos. Invoca o entendimento do STF no ARE 901623 (Tema 857), segundo o qual a potencialidade lesiva deve ser analisada conforme o caso concreto, inclusive quanto à vontade do agente. Ressalta que não houve prova robusta desse elemento, nem confissão válida que o sustente, incumbindo exclusivamente à acusação o ônus probatório, o qual não se atenua nem mesmo em infrações de menor potencial ofensivo. Diante da dúvida resultante do conjunto probatório, requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
4. Contrarrazões e parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença (ID 78254310 e 78780507).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se à suficiência do acervo probatório para a caracterização da contravenção do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
8. Não obstante esse entendimento, cabe ressaltar que, anteriormente, a condução das investigações envolvendo a aplicação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais era compartilhada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o que permitia maior controle técnico e probatório, assegurando robustez na coleta e validação de provas. A centralização dessas atribuições na Polícia Militar, com a lavratura de termos circunstanciados, embora seja prática célere, pode comprometer o rigor necessário à garantia de direitos fundamentais, como as salvaguardas constitucionais de liberdade, contraditório e ampla defesa.
9. O laudo pericial, embora não seja imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, permanece como um elemento probatório relevante, pois traz maior objetividade e segurança à análise da materialidade delitiva.
10. No entanto, em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
11. No caso dos autos, a denúncia narra que “No dia 06/10/2024, por volta das 19h50min, na QES AE 07, 08 e 09, Setor de Indústrias, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, trazia consigo uma faca, fora de casa ou das dependências dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares estavam em patrulhamento, quando foram acionados via COPOM para prestar apoio a uma equipe da polícia militar pois, havia aparecido um indivíduo que se encontrava completamente alterado com sinais de embriaguez e de que possivelmente teria feito uso de drogas, demostrando forte agitação, estava fora de controle e não obedecia aos comandos dos policiais. Ao chegarem ao local, procederam com a revista pessoal e, dentre os pertences do autor lograram êxito em localizar uma faca (ID 217066298, pg. 2/3). Diante das circunstâncias, o porte ostensivo da faca, dentre os seus pertences e com fácil acesso, aliado ao fato de que o denunciado estava em via pública, fica demonstrado o uso não convencional da faca, uma vez que trazia consigo com a finalidade de utilizá-la como arma para ataque ou defesa.
12. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo TCO (ID 78254262), pelas imagens e termo de apreensão da arma branca (ID 78254262, páginas. 4 e 7), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
13. Com efeito, em audiência de instrução, o policial militar G.C.D.S. declarou que foi acionado pelo AD30 para atender ocorrência envolvendo indivíduo que se encontrava em frente ao batalhão, em estado de exaltação. Após a abordagem, enquanto dois policiais permaneceram com o réu, o depoente afastou-se para colher outras informações e tentar acionar viatura de trânsito ou do DETRAN. Em seguida, foi informado pelos colegas de que fora localizada uma faca em poder do acusado. Contou que, indagado acerca do motivo do porte, o réu afirmou que estaria sendo perseguido e que o objeto seria utilizado para matar quem o perseguia.
14. A testemunha W.D.J.A. declarou em juízo que foi acionado para o AD30 em razão de indivíduo alterado em frente ao batalhão. Durante a busca pessoal, que acompanhou prestando segurança, foi encontrada uma faca na bolsa preta do réu, sem outros objetos que indicassem uso doméstico da faca. Relatou que o acusado apresentava indícios de uso de álcool e drogas, estava muito nervoso, dizia estar sendo perseguido e apontava para locais onde não havia ninguém. Acrescentou que o réu não informou a finalidade da faca e que, apesar da tentativa de diálogo por mais de um policial, não foi possível obter esclarecimentos em razão de seu estado de transtorno.
15. A testemunha J.C.M.V. afirmou em juízo que foi acionado para prestar apoio no batalhão, onde havia um indivíduo muito alterado, gritando que estaria sendo ameaçado de morte. No local, o réu foi submetido à busca pessoal, sem nada ser encontrado. Por determinação do sargento, realizou-se busca no veículo, ocasião em que o depoente, juntamente com o policial W., localizou uma faca, possivelmente no banco traseiro ou no chão do carro, sem estar acondicionada em recipiente, porém, não tem certeza disso. Relatou que, após a apreensão, o réu disse que portava a faca para se defender, chegando a afirmar que a utilizaria para matar alguém. Acrescentou que o acusado estava muito transtornado, já se encontrava assim quando ele chegou ao batalhão e não soube informar quem seriam as pessoas que supostamente queriam matá-lo.
16. Em interrogatório, o réu negou a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Alegou que a faca apreendida não se destinava à sua defesa, mas ao uso no trabalho, para cortar madeira e outros materiais, negando ter afirmado que pretendia matar alguém. Disse que compareceu ao batalhão para pedir ajuda, pois acreditava estar sendo perseguido, e admitiu que, antes disso, havia ingerido bebida alcoólica e feito uso de cocaína. Relatou que estava em um Fiat Pálio branco, que não foi revistado pessoalmente pelos policiais e que a faca se encontrava no interior do veículo, sobre o tapete do banco do passageiro, tendo o carro sido posteriormente revistado pelos policiais.
17. As divergências pontuais apontadas pela defesa não são suficientes para infirmar a robustez do conjunto probatório. Trata-se de relatos prestados por policiais militares que participaram da ocorrência, sendo natural a existência de pequenas imprecisões quanto a detalhes acessórios, sobretudo diante do lapso temporal entre os fatos e a audiência, o que não compromete a credibilidade dos depoimentos nem afasta sua força probante.
18. Com efeito, as circunstâncias essenciais mostram-se coerentes e harmônicas: todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o réu se encontrava em estado de extrema exaltação, sob indícios de uso de álcool e drogas, afirmando reiteradamente que estaria sendo perseguido e ameaçado de morte. Também é incontroverso que uma faca foi localizada em contexto que permitia fácil acesso, no mesmo cenário fático.
19. A divergência quanto ao local exato da apreensão da faca, se na bolsa ou no interior do automóvel, não desnatura a materialidade nem a autoria, pois não afasta o ponto central de que o réu trazia consigo arma branca fora de casa, em via pública, sob a esfera de domínio do acusado, com possibilidade de acesso imediato, em via pública e em estado de intensa exaltação emocional.
20. O próprio réu, em interrogatório, corrobora aspectos centrais da versão policial, ao admitir que compareceu ao batalhão em estado de alteração emocional, acreditando estar sendo perseguido, bem como que havia feito uso prévio de bebida alcoólica e cocaína, circunstâncias que se mostram compatíveis com o quadro de exaltação descrito de forma uniforme pelas testemunhas de acusação.
21. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Nesse sentido: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022.
22. Ainda, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
23. Sendo assim, não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação.
IV. Dispositivo e tese
24. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
25. Sem custas e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 19.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623/SP (Tema 857); TJDFT, acórdão 1608289, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022 e Acórdão n. 881325, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.